Tribunal: TJDFT
Processo: 0724035-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724035-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA MAGALHAES APELADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé feito em sede de contrarrazões, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Brasília - DF, 24 de julho de 2025 13:43:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador